Tribunal: TJMT
Processo: 1015074-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015074-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), IVAN KELVIN DA CRUZ REZENDE - CPF: 042.398.551-52 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVOLUÇÃO COM O MOTIVO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– INVALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O envio da correspondência ao endereço do devedor que foi informado no contrato é suficiente para a sua constituição em mora, entretanto, observada a insuficiência de informações do endereço na notificação, não havendo como averbar se houve a constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015074-68.2023.8.11.0041

APELANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

IVAN KELVIN DA CRUZ REZENDE

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de n. 1015074-68.2023.8.11.0041
, proposto em desfavor de
IVAN KELVIN DA CRUZ REZENDE
, julgou extinta a presente ação, ante a não comprovação da mora do apelado (Id. 174415156).

Em suas razões (174415157), o apelante aduz que, com o encaminhamento do AR ao endereço constante no contrato, houve à constituição em mora do devedor, nos termos do decreto lei 911/69.

Apresenta pré-questionamento da matéria para futura interposição de recurso as Cortes Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023